Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-36.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUADA ANÁLISE DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO EXACERBADO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO NO ROUBO COMPROVADA.
1. As nulidades no processo penal devem ser arguidas em momento oportuno, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes.
2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
3. A culpabilidade é negativa quando um novo crime for cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior. As circunstâncias do homicídio são negativas quando houver risco à incolumidade de outras pessoas além da vítima. O acréscimo na primeira fase da dosimetria deve ser proporcional ao intervalo de pena.
4. É cabível o reconhecimento da confissão qualificada em julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes.
5. Mantém-se o reconhecimento da majorante de uso de arma de fogo em roubo, pois um dos agentes tinha arma de fogo municiada.
6. Apelações parcialmente providas.